Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-57.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AGENTE FINANCEIRO. GRAVAME. BAIXA EFETUADA.
1. O agente financeiro se desincumbiu do ônus de anuir com o procedimento de baixa do gravame pendente sobre a unidade do autor, ante a comprovação de que autorizou a baixa do gravame, antes mesmo do ajuizamento da ação.
2. Ante a comprovação da desídia em promover a baixa e outorgar a escritura, mantém-se a condenação, inclusive a multa diária fixada.
3. Recurso conhecido e desprovido.